Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-81.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESOLUÇÃO 1.000/2021 ANEEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar R$5.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, sustenta a inexistência de conduta abusiva, pois teria atuado em consonância com a Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Alega que agiu de forma lícita e, portanto, deve ser afastada a condenação por dano moral, ou subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado. Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990.

IV. Depreende-se dos autos que a recorrente justificou o corte do fornecimento de energia no art. 238 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, que dispõe que deve ser assegurado pelos usuários o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados. Embasou, também, sua conduta no art. 43, da mesma resolução, quanto ao procedimento a ser adotado para notificação do consumidor, vejamos: “Art. 43. No caso de deficiência não emergencial nas instalações do consumidor e demais usuários, a distribuidora deve comunicá-lo, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, sobre: I – a necessidade de corrigir a deficiência; II – o prazo para regularização; e III – a possibilidade de que a inexecução das correções resulte na suspensão do fornecimento de energia elétrica.”.

V. Contudo, não se verifica nos autos qualquer prova de que a recorrente atuou na forma disciplinada nas normas acima elencadas, ônus que cabia ao recorrente, a teor do art. 373, II, do CPC. Não há nos autos documento que comprove que a recorrida teria sido intimada da ocorrência da suposta irregularidade, tampouco intimada para providenciar a regularidade. Com efeito, restou configurada a falha na prestação de serviço, pois a interrupção se deu de forma abusiva e irregular, devendo a recorrente responder de forma objetiva pelos danos causados pela sua conduta.

VI. Neste contexto, é consabido que o fornecimento de energia é serviço de natureza essencial, conforme a Lei 7.783/89. De maneira que a interrupção deste serviço de forma irregular atrai para o prestador de serviço a responsabilização objetiva em indenizar a autora pelos danos morais gerados na modalidade in re ipsa.

VII. No tocante à fixação do quantum indenizatório do dano moral, devem ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, o que foi devidamente considerado pelo Juízo a quo, não havendo motivo para a sua modificação.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.